Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-58.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1002226-58.2019.8.11.0051
Vistos etc.
Por meio da petição digitalizada no dia 14.09.2020, no ID 57367471, o Reclamada Banco Bradesco S.A pugna pela disponibilização do inteiro teor do acórdão, bem como pela restituição do prazo recursal.
Da análise dos autos, verifico que este processo foi levado a julgamento no dia 04.09.2020 (sexta-feira), sendo disponibilizado somente o acórdão e a ementa do julgamento no dia 11.09.2020. Não foi disponibilizado a íntegra do voto.
Normalmente o prazo para interpor recursos passa a fluir da data do julgamento da Turma Recursal, em que as partes são previamente intimadas. Se a decisão ocorrer na referida data e o resultado lançado no primeiro dia útil seguinte, não deve haver nova intimação.
Mas, no presente caso, além da demora na disponibilização do acórdão, não houve a disponibilização da íntegra do voto, por tais motivos, junto abaixo a íntegra do voto e, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Ante o exposto, em razão da ausência de disponibilização da íntegra do voto, excepcionalmente, defiro o pedido de devolução do prazo recursal neste processo, que passará a fluir a partir da intimação desta decisão.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no
1002226-58.2019.8.11.0051
Classe CNJ
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT
Recorrente(s):
Josué Ferreira de Oliveira
Recorrido(s):
Banco Bradesco S.A
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
04 de setembro de 2020.
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. BANCO. JUNTADAS DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE FIRMADO PELO CONSUMIDOR E DE DESMONSTRATIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Na petição inicial, o Autor não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente argumenta que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 30,21, contudo, o Reclamado comprova a existência de relação jurídica, com cópias de contrato de abertura de conta corrente firmado pelo consumidor, bem como de cópia de demonstrativo de empréstimo, no valor de R$ 200,00, celebrado em 20.04.2015, por meio de terminal eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, a ser quitado em 12 (doze) parcelas, circunstância que evidencia a origem e licitude do débito ora questionado.
2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3o, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a inscrição de seu nome e CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, resta comprovado pelo reclamado que os débitos são legítimos e passíveis de cobrança. Neste passo, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, restou comprovado pela reclamada a existência e exigibilidade do débito discutido nestes autos, devendo o Autor cumprir com suas obrigações assumida em face da celebração do contrato da prestação dos serviços ofertados pela empresa ré. Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, bem como declaração da inexistência do débito. [...] Com efeito, o pleito da parte autora se funda na tese de que foi atingida em sua honra e se constatou que nada disto aconteceu ante as provas juntadas aos autos e o direito à informação da sociedade, praticado e exercido pela Ré. Porém, ante a assinatura de contrato, esta litigou com má-fé, pois resta demonstrado pela própria Reclamante a desnecessidade do pleito indenizatório requerido por esta em sua exordial, já que é devedora do valor discutido nestes autos. Assim, é dever das partes expor os fatos em Juízo conforme a verdade, bem como não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamentos, conforme determina o artigo 77, I e II do Código de Processo Civil, ocasião em que, tendo as partes infringido o referido dispositivo, resta clarividente que sua conduta encontra-se em descompasso com o ordenamento processual civil. Portanto, entendo que há de se reconhecer a arbitrariedade da conduta da Autora que propôs a ação com o intuito de alterar a verdade dos fatos e de utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal, conforme artigos 79 e 80, II e III do Código de Processo Civil, devendo ser responsabilizada em face da litigância de má-fé exercida nestes autos a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 81 do Código de Processo Civil”.
3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção por obrigação considerada lícita e não adimplida, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e ainda considerou o Recorrente como litigante de má-fé e o condenou ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a titulo de multa, mais as custas processuais e honorários advocatícios fixados em outros R$ 1.500,00, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
5. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator